Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-39.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001495-39.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS BASSAN HURTADO NETO - CPF: 016.558.911-62 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CARLOS BASSAN HURTADO NETO

APELADO:

BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. e CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IOF. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Bassan Hurtado Neto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito ajuizada em face de Banco
Andbank
(Brasil) S.A. e Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., reconhecendo a validade das cláusulas contratuais, dos juros remuneratórios e das tarifas impugnadas, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário no AF00075517 são abusivos; (
ii
) estabelecer se a capitalização mensal de juros é lícita no contrato; (
iii
) determinar se a cobrança de IOF adicional é indevida; (
iv
) verificar se as tarifas de registro de contrato e de cadastro apresentam abusividade ou onerosidade excessiva; e (v) definir se há valores a serem restituídos em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios da Lei de Usura, e a pactuação de taxa superior a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS e na Súmula 596 do STF.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando a mera superação da taxa média de mercado.

A taxa de juros remuneratórios contratada, de 3,49% ao mês e 50,93% ao ano, com custo efetivo total de 3,93% ao mês e 58,84% ao ano, ultrapassa apenas ligeiramente uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central para modalidade semelhante, de 2,12% ao mês e 28,68% ao ano, sem revelar discrepância relevante ou vantagem manifestamente exagerada.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada, e a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação clara e suficiente, conforme Súmula 539 do STJ e REsp 1.388.972/SC.

A cobrança de IOF adicional no valor de R$ 1.337,35 é válida, pois o STJ firmou entendimento, em recursos repetitivos, de que não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito.

A tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, foi expressamente pactuada e corresponde a aproximadamente 0,76%
do total da operação, inexistindo onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ.

A tarifa de cadastro, no valor de R$ 1.
4
00,00, é válida em contrato bancário posterior à Resolução-CMN no 3.518/2007, por ter sido cobrada no início do relacionamento e por não apresentar discrepância significativa em relação à média de mercado, conforme Súmula 566 do STJ.

A ausência de cobrança indevida prejudica o pedido de repetição em dobro dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva por si só quando não demonstra discrepância relevante, onerosidade excessiva ou vantagem manifestamente exagerada. 2. A capitalização mensal de juros é lícita em contrato bancário posterior a 31.3.2000 quando expressamente pactuada, inclusive pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A cobrança de IOF financiado não é abusiva. 4. As tarifas de registro de contrato e de cadastro são válidas quando pactuadas, vinculadas a serviço admitido e sem demonstração de onerosidade excessiva. 5. A repetição em dobro pressupõe a existência de cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 51, § 1o; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, e 543-C, § 7o; MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001; Resolução-CMN no 3.518/2007; Decreto no 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479, 539 e 566; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.276.235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
05.06.2023,
DJe
13.06.2023; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
63.478/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 06.11.2012; STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS,
DJe
24.10.2013; STJ,
AgRg
no REsp 1.365.746/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.11.2013,
DJe
11.12.2013; STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Carlos Bassan Hurtado Neto
contra a sentença proferida nos autos da
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito
, ajuizada em face do
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. e

CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, perante o juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais e das tarifas impugnadas. Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Dos juro
s
remuneratórios
;

Da cobrança de tarifas ilegais
;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento de recolhimento de custas
(ID
3
64587361
).

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade do contrato bancário, a validade das cláusulas e tarifas pactuadas, bem como a ausência de abusividade na contratação, conforme entendimento firmado pelo STJ nos recursos repetitivos aplicáveis à matéria
.
Pugna pelo
desprovimento do recurso.
(ID
3
61172872
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CARLOS BASSAN HURTADO NETO

APELADO:
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. e CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por Carlos Bassan Hurtado Neto contra a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, ajuizada em face do BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. e CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, perante o juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais e das tarifas impugnadas. Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses preliminares e meritórias deduzidas no recurso interposto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
CARLOS BASSAN HURTADO NETO
.

1
.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[
grifo nosso
]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).
2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
[
grifo nosso
]

No caso em análise, constata-se que, no contrato de financiamento —
Cédula de Crédito Bancário no
AF00075517
— firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de
juros remuneratórios de
3,49
% (três vírgula
quarenta e nove
por cento) ao mês
,
50,93
% (
cinquenta vírgula nove e três
por cento) ao ano (ID no
3611
72376
– págs. 1-
1
7
)
, além da previsão de
custo efetivo total de
3,93
% a.m. e
58,84
% a.a.

Com efeito, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
, verifica-se que a taxa média de juros para modalidade de contrato semelhante era de
2,12% (dois vírgula doze por cento) ao mês e 28,68% (vinte e oito vírgula sessenta e oito por cento) ao ano
.

Diante desses parâmetros, verifica-se que os percentuais aplicados pela instituição financeira ultrapassam apenas ligeiramente o patamar de uma vez e meia da taxa média divulgada pela autoridade monetária, circunstância que, por si só, não autoriza o reconhecimento de abusividade.

Ao revés, a taxa contratada permanece dentro dos limites admitidos pela jurisprudência consolidada, segundo a qual a intervenção judicial somente se justifica quando demonstrada a cobrança de juros em patamar significativamente superior à média de mercado, revelando onerosidade
excessiva ou vantagem manifestamente exagerada, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, inexistindo discrepância relevante em relação à taxa média informada pelo BACEN, não há ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios pactuados, razão pela qual deve ser mantida a sentença que afastou a tese de abusividade deduzida na inicial.

1.
2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo,
em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido
pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

1
.3. Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razãooapelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicionalno valor de R$
1.337,35
, que, no entendimento do STJ, com basenoprocedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou osREsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4a Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

1.
4
. Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Características da Operação”, da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de
R$ 316,00.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor corresponde a aproximadamente
0,
76
%
do total da operação
,
razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

1
.
5
.
Da t
arifa de
cadastro
;

Neste ponto, no que toca acobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada atarifadecadastrono início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em
harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

Desse modo, no presente caso, o valor de
R$ 1
4
00,00
não se mostra excessivo, uma vez que equivale a aproximadamente
3,37%
do valor total da operação, bem como não há discrepância significativa em relação à média de mercado apurada para o período
(ID no 3
61172
376
).

Também é caso de manter a sentença quanto à manutenção da tarifa de cadastro.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, resta prejudicada a análise do referido pedido, diante do insucesso do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos já expostos alhures.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026